Tribunal: STF
Processo: HC 85410
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA:I. Habeas corpus: cabimento
1. Admite-se o habeas corpus
contra decisão do STJ, para rever questões jurídicas decididas
contra o réu no julgamento do REsp, ainda que fundado em dissídio
jurisprudencial - (v.g. HC 83.468, 1ª T., 30.3.04, Pertence, DJ
23.4.04).
2. Cabe o habeas corpus "para aferir a idoneidade
jurídica ou não das provas onde se fundou a decisão condenatória"
(v.g. HC 84.517, 1ª T, 19.10.04, Pertence).
II. Sentença
condenatória: nulidade inexistente: condenação apoiada em prova
válida e tida por suficiente.